Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O simples registro, de forma sintética, da possibilidade de legítima defesa para fundamentar a negativa de decretação da prisão preventiva não configura excesso de linguagem, porquanto não houve afirmação categórica da excludente nem aprofundamento sobre a tese defensiva, mantendo-se a decisão dentro dos limites do art. 413, §1o, do CPP.
2. Comprovado o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas — ausência de atualização de endereço, evasão do distrito da culpa e incontactabilidade até mesmo com a Defesa — resta evidenciada a intenção do réu de frustrar a aplicação da lei penal. 2.1. Nos termos dos arts. 282, §4o, e 312, §1o, do CPP, o descumprimento de medidas alternativas autoriza a imposição da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta do crime praticado. A prisão preventiva mostra-se imprescindível e adequada, sendo insuficientes as cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que já se revelaram ineficazes no caso concreto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para decretar a prisão preventiva do réu.